Tribunal: CARF
Processo: 15586.002518/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002518/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
(PAT).
FALTA
DE
INSCRIÇÃO.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO
DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício
que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou
prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in
natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita
como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT,
deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES POR
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002518/2008-87
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002518/2008-87

Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Os autos cuidam do DEBCAD no 37.184.142-9 (fls. 2/67), lavrado no bojo do
MPF 0720100200800247, imputando à Recorrente falta de recolhimento de Contribuições
devidas a outras entidades e fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA E DPC), no período de
01/2004 a 12/2004, inclusive competência 13/2004.
Este processo foi apensado ao processo principal 15586002519/2008-21, que
cuida do DEBCAD 37.213.825-0. A planilha a seguir ilustra os objetos de cada caso.
Processo
Debcad
Status
15586.002519/2008-21
37.213.825-0
Principal
15586.002518/2008-87
37.184.142-9
Apensado
15586.002517/2008-32
37.184.141-0
Apensado
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 60/67), o motivo da lavratura foi o fornecimento
de refeições e a cesta de alimentação fornecida aos empregados da empresa através de cartão
magnético ou ticket, em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
(itens 3.1.1 e 3.1.2), o que violou o artigo 28, parágrafo 9o, alínea "c", da Lei 8.212/1991 e no
artigo 214, parágrafo 9°, III, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
As provas que apoiam a lavratura constam das fls. 136/247 do processo principal,
qual seja, 15586.002519/2008-21.
Intimada em 29/12/2008 (fl. 59), a Recorrente apresentou impugnação em
28/01/2009 (fls. 70/93), requerendo: a) preliminarmente, o cancelamento integral do
“arrolamento de responsáveis pelo Crédito Tributário” lavrado contra todo os administradores
mencionados no Termo e, b) o cancelamento integral do DEBCAD no 37.184.142-9.
a) Contra o arrolamento de diretores como responsáveis tributários, argumenta
que Eg. Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já decidiu que a responsabilidade
de sócios, gerentes e/ou administradores pelo crédito previdenciário é matéria de execução fiscal,
se submetendo à esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, e ainda, que o
arrolamento de diretores da Recorrente na qualidade de responsáveis pelo crédito previdenciário
desvirtua completamente da regra contida nos art. 135, do Código Tributário Nacional.
b) No que se refere à exigência fiscal, reconheceu que não estava inscrita no PAT
no período fiscalizado, mas que o auxílio alimentação não foi concedido com contraprestação ao
trabalho. Continua seu argumento afirmando:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002518/2008-87

A Impugnante forneceu alimentação a seus empregados através de seus restaurantes e
também cesta alimentação através de concessão de cartões/tíquetes - e não em dinheiro.
O fornecimento de alimentação com observância de tais requisitos - mesmo sem a
inscrição no programa de alimentação - não confere a tal benesse natureza salarial e,
portanto, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista pelo
art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal. (...)
Já está pacificado pela doutrina e jurisprudência que uma obrigação só tem natureza
remuneratória quando é correlativa ao trabalho prestado. Deve ser definido o título a
que essa utilidade é fornecida: se for pelo trabalho, equipara-se ao salário, por equivaler
a uma contraprestação paga pelo serviço executado; se a utilidade (benefício) for
fornecida para o trabalho, equivalerá a um instrumento útil ao desempenho das
atividades desenvolvidas.
Colaciona também o Resp. 603.509/CE (DJ de 14/06/2004), no qual o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que a Contribuição Previdência é devida apenas na hipótese de o
auxílio alimentação ser pago em pecúnia, sendo irrelevante o empregador estar inscrito ou não
no PAT.
Acresce que, por força de acordo coletivo de trabalho 2003-2004 (doc. 3 da
impugnação), os empregados participam com 5% do custo do benefício (fl. 313), circunstância
que afasta a configuração de salário “in natura”, e torna incabível a cobrança da contribuição
previdenciária.
Por fim, registra que a interpretação restritiva da norma feita pela Fiscalização é
inadequada, por desestimular as empresas a adotar medidas que visem estimular o trabalho, a
produtividade e a eficiência dos empregados.
No acórdão 12-27.747 – 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 193/199), registrou-se que o
"Relatório de Representantes legais", é uma exigência constante no art. 660, X, da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela Instrução Normativa SRP n° 20, de
11.01.2007, que prescreve o dever de "(..) listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação."
Quanto ao ponto, esclarece:
Logo, trata-se de relação meramente indicativa dos que possuem ou possuíam poder de
mando/direção à época da ocorrência dos fatos geradores. Não se trata aqui da
responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art.135, III, CTN, resultante de atos
praticados, pelos diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes
casos há necessidade de prova dos atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer
em sede de execução fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo
responsabilidade tributária aos sócios, justifica-se o motivo pelo qual os mesmos não
foram intimados do lançamento, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade na sua prévia
identificação.
Quanto ao cerne da autuação, consignou que a única hipótese de exclusão da
utilidade em comento do campo de incidência das contribuições sociais decorre de imposição de
lei.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002518/2008-87

Nesse contexto, diz que apenas se atendido o disposto na alínea ‘c’, do §9o, do art.
28, da Lei no 8.212/91, a parcela in natura da alimentação não integraria o salário-de-
contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (..)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n"6.321, de 14
de abril de 1976;
Também afirma que a Lei no 6.321/79, em seu art. 3o, c/c Dec. No 5/91, em seu
art. 1o e §4o, condicionam à prévia aprovação do empregador no PAT, para a validade da
exclusão do salário-de-contribuição, o que não fora realizado pela Recorrente.
Com base nisso, negou provimento à impugnação.
Intimada do acórdão em 02/03/2010, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 01/04/2010 (fls. 213/232). No recurso repisa os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do recurso, dado o atendimento dos requisitos objetivos
de admissibilidade, em especial a sua tempestividade.
PAT. fornecimento de refeições e a cesta de alimentação fornecida aos
empregados da empresa através de cartão magnético ou ticket.
O cerne da controvérsia está assentado na validade ou não da exigência da
contribuição previdenciária sobre os valores correspondentes ao fornecimento de refeições e a
cesta de alimentação fornecida aos empregados através de cartão magnético ou ticket.
Segundo a ótica da Autoridade Fiscal, o fato de a empresa não haver sido
previamente aprovada no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no ano 2004,
implica a invalidade da exclusão de referidas rubricas da base de cálculo do tributo.
Entendo, entretanto, que o recurso merece provimento.
Os fatos discutidos na lide já contam com resposta no âmbito desta Turma, de
modo que devem receber o mesmo tratamento.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002518/2008-87

No acórdão 2201.005.729, Sessão de 03/12/2019, Rel. Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso, votação unânime, este colegiado considerou irrelevante a prévia inscrição
no PAT.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2002 a 30/12/2003
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer
benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade
ou prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura,
ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela
fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a
incidência da contribuição previdenciária.
Consignou-se que o ponto relevante para a caracterização de salário in natura é a
realização de pagamento de alimentação ou ticket alimentação diretamente em dinheiro.
A interpretação deste colegiado remonta ao ano 2017. No acórdão 2201-003.549,
Sessão de 06/04/2017, Rel. Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, votação por maioria, se
decidiu:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. ALINHAMENTO COM ENTENDIMENTO DO STJ, CARF E
PGFN. RESP No 1.119.787-SP, DJE 13/05/10, ADE No 03/11, PARECER
PGFN/CRJ/No 2117/11, IN RFB No 1.456/14, REGIMENTO INTERNO CARF (PORT.
MF No 343/15 - ART. 62, PAR ÚN., II, A), PARECER PGFN/CRJ/No 2117/11
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação
abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto
a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
O tema também já foi apreciado em sede judicial, obtendo resposta do Superior
Tribunal de Justiça em sentido favorável a Recorrente.
TRIBUTÁRIO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PARCELA
IN
NATURA.
PAGAMENTO EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. I - Em se tratando de depósitos em dinheiro na conta de
funcionários do Banco do Brasil, não há que se falar em caráter in natura; prevalecendo,
ao contrário, a natureza salarial de tais valores, havendo sobre eles a incidência da
contribuição previdenciária. II - Agravo regimental improvido.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002518/2008-87

(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 603.509 – CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ:
14/06/2004)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.119.787 – SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ:
29/06/2010)
No caso concreto, embora incontroversa a não inscrição da Recorrente no PAT no
ano 2004, restou demonstrado nos documentos juntados pela própria fiscalização (fl. 129) que
nenhuma despesa destinada a alimentação foi paga em dinheiro diretamente aos empregados,
mas mediante a contratação das empresas GRAN SAPORE BRASIL S/A (CNPJ No
67.945.071/0001-38) e COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ No
04.740.876/0001-25), responsáveis pelo fornecimento de alimentação industrial, compreendendo
o preparo e a distribuição para os empregados da recorrente, e o fornecimento de refeições-
convênio e/ou alimentação, na forma de cartões magnéticos (itens 4.1 e 4.2 do relatório fiscal).
Os contratos e as respectiva notas fiscais constam nas fls. 136/225 do processo
principal.
De igual maneira, restou demonstrado, por meio das cópias do acordo coletivo de
trabalho 2003-2004, que os empregados participaram com 5% do custo do benefício (fl. 135),
circunstância que afasta a configuração de salário “in natura”, e torna incabível a cobrança da
contribuição previdenciária.
Responsabilidade solidária dos administradores por débitos previdenciários.
Súmula CARF no 88
Acerca do pedido de cancelamento integral do “arrolamento de responsáveis pelo
Crédito Tributário” lavrado contra todos os administradores, a Súmula CARF 88 pôs termo ao
tema ao prescrever:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002518/2008-87

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o DEBCAD
37.184.142-9.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital